Tribunal: TJSP
Processo: 1045876-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Anulatória de débito fiscal – Infração tributária – Ressarcimento de ICMS em regime de substituição tributária – Valor do imposto recolhido a maior e de forma antecipada sem a redução da base de cálculo de doze por cento (12%) para sete por cento (7%) – Perícia técnica que confirmou a origem e a legitimidade do crédito respectivo - Identificação do recolhimento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Anulatória de débito fiscal – Infração tributária – Ressarcimento de ICMS em regime de substituição tributária – Valor do imposto recolhido a maior e de forma antecipada sem a redução da base de cálculo de doze por cento (12%) para sete por cento (7%) – Perícia técnica que confirmou a origem e a legitimidade do crédito respectivo - Identificação do recolhimento da diferença a maior, cujo crédito foi relançado no período de 10/14, uma vez que o mesmo valor foi excluído no período de 06/14 por GIA substitutiva, em atendimento à Portaria CAT no. 17/99 - Produtos abrangidos e incentivados pelo PPB (Processo Produtivo Básico), na forma da Lei Federal no. 8.248/91, conhecida como Lei da Informática - Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Descabimento - Verba que deve ser fixada tendo por base de cálculo o proveito econômico obtido com a ação - Regra do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil – Entendimento sufragado pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.076 - Critérios de equidade (comando do § 8o do referido artigo 85 do Código de Processo Civil vigente) que devem ser aplicado apenas quando (i) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou (ii) for muito baixo o valor da causa – Procedência da ação - Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.